Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS E OUTROS (ID 29520721), situação que ensejou o manejo de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e de agravos às Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 31634251) e, contra tal decisão, a parte então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 51.830/DF). Em sequência, o Ministro Relator Alexandre de Moraes julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de origem proceda nova decisão, sem a indevida aplicação do Tema 792-RG” (ID 35406761). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 30279450. Trata-se de agravo interno aviado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência (ID 29520721) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com o Tema 792 do STF (RE 729.107). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Contrarrazões de ID 30482981. É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 51.830/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) Não há, portanto, qualquer dúvida de que a tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipóteses, onde se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 29520721 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam violação aos artigos 3o, inciso I, 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal, pugnando pela incidência da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, à presente hipótese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Diante do juízo positivo de admissibilidade, declaro prejudicado o agravo no recurso extraordinário de ID 30279448. Atente-se a Secretaria quanto a remessa do agravo no recurso especial (ID 30279436) à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019